Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEM PRESTAR SOCORRO. AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEICULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL QUE LHE POSSA SER ATRIBUÍDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ADITAMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ÔNUS PROBATÓRIO. DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. REGIME. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
I - Nos termos do art. 569 do CPP, a denúncia poderá ser aditada a qualquer momento durante a instrução, mesmo para dar aos fatos definição jurídica mais grave, desde que antes da sentença e que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa.
II - Não há que se falar em nulidade quando a exordial é aditada após a juntada nos autos do laudo de exame de corpo de delito da vítima das lesões corporais, sendo a Defesa devidamente intimada antes do recebimento, não arguindo qualquer nulidade.
III - Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é ônus da parte que a alega comprovar a situação que determinou a conduta e a impossibilidade de agir em conformidade com o ordenamento. Inteligência do art. 156 do CPP.
IV - Preserva-se a condenação quando o acervo probatório demonstra que o réu dirigiu veículo automotor com a capacidade alterada pelo consumo de bebida alcoólica, o que resultou em acidente que provocou lesões corporais em uma vítima, deixando de prestar socorro quando era possível fazê-lo, fugindo em seguida para se livrar da responsabilidade.
V - O registro de ocorrência registrado pelo réu, no sentido de que foi vítima de roubo, estava fugindo dos assaltantes e por isso provocou o acidente, não configura prova inconteste da alegação.
VI - Constatado equívoco material no cálculo da pena, impõe-se sua correção em benefício do réu.
VII - Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta, como no caso de antecedente configurado por condenação extinta.
VIII - De igual sorte, a condenação extinta há muito não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IX - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte.